Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-05.2020.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005935-05.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSANGELA ROQUE LELES GAUDENCIO - CPF: 655.554.901-78 (RECORRENTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECERAM DO RECURSO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO, E POR MAIORIA DETERMINAR A DEVOLUÇAO EM DOBRO. DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1º VOGAL): Dou parcial provimento ao recurso, determinando a devolução em dobro (voto anexo). DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL): Acompanho o voto do Primeiro Vogal.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tornou definitiva a liminar concedida nos autos, determinando a transferência da unidade consumidora n°. 6/757222-5 para o nome da parte recorrente, bem como
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, em decorrência da interrupção dos serviços do fornecimento de energia elétrica no imóvel em que reside a parte recorrida, por cobrança de débito pretérito referente consumo de terceiros.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração da condenação a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofrido pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais da parte recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO

para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000.00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente
no pagamento das verbas sucumbenciais
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022